Tribunal: STF
Processo: AI 700380
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. ART. 8º DA LEI 9.718/1998. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DA COFINS 
   EM 3% (TRÊS POR CENTO) E REGIME DE COMPENSAÇÃO DA COFINS COM A CSLL. 
   
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 527.602, 
   relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, reafirmou a 
   constitucionalidade do art. 8º da Lei 9.718/1998, que fixou a 
   alíquota da Cofins em 3% (três por cento). 
2. Por outra volta, 
   esta nossa Corte, ao julgar o RE 336.134, sob a relatoria do 
   ministro Ilmar Galvão, concluiu que o regime de compensação de que 
   trata o art. 8º da Lei 9.718/1998 é legítimo, dado que diz respeito 
   a empresas em situações distintas.
3. Agravo regimental 
   desprovido.